Tribunal: TJBA
Processo: 8049446-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049446-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIANE FERREIRA BISPO

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL. ARTRITE REUMATOIDE. DOR CRÔNICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DAIANE FERREIRA BISPO contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol destinados ao tratamento de Artrite Reumatoide e Dor Crônica. A agravante, portadora das patologias mencionadas, busca o custeio dos medicamentos BISALIV POWER FULL 1:100 e BISALIV POWER FULL 1:1, ambos derivados de Cannabis, com base na imprescindibilidade do tratamento, ineficácia das terapias convencionais e hipossuficiência financeira, apresentando autorização de importação excepcional emitida pela ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando ao fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol não incorporados ao SUS, mas com autorização de importação excepcional pela ANVISA, considerando a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas convencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação médica demonstra inequivocamente o diagnóstico de Artrite Reumatoide e Dor Crônica, a ineficácia dos tratamentos convencionais e a imprescindibilidade do uso do Canabidiol para melhora dos sintomas e qualidade de vida da paciente.

4.

Os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS encontram-se integralmente preenchidos, incluindo laudo médico fundamentado, hipossuficiência financeira e autorização da ANVISA.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1161, firmou tese no sentido de que cabe ao Estado fornecer medicamento sem registro na ANVISA quando há autorização de importação pela agência, desde que comprovada a incapacidade econômica e imprescindibilidade clínica.

5.

A agravante apresentou comprovante de cadastro para importação excepcional do produto derivado de Cannabis emitido pela ANVISA, alinhando-se perfeitamente à jurisprudência da Suprema Corte.

6.

O perigo de dano resta configurado pela gravidade da condição clínica da paciente, deterioração do quadro e toxicidade das medicações convencionais em uso.

7.

O direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, abrange não apenas a sobrevivência, mas a garantia de vida digna com qualidade, incluindo acesso a tratamentos essenciais para recuperação e manutenção da saúde.

8.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem reconhecido sistematicamente o direito ao fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O Estado deve fornecer medicamentos à base de Canabidiol não incorporados ao SUS quando há autorização de importação excepcional pela ANVISA, comprovação médica da imprescindibilidade do tratamento e hipossuficiência do paciente.

2.

A tutela de urgência para fornecimento de medicamentos derivados de Cannabis deve ser deferida quando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ e Tema 1161 do STF, prevalecendo o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1º, III, da CF/88; Art. 196 da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ); STF - Tema 1161 (RE 1.165.959); TJBA - AI 8000065-72.2022.8.05.0000; TJBA - AI 8005940-23.2022.8.05.0000; TJSP - AI
01032651820228269000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049446-78.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
DAIANE FERREIRA BISPO e como apelada
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câ
mara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Relatora

LI